Tribunal: TJSP
Processo: 1010480-84.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREVENÇÃO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
1. A prevenção é imposta pelo art. 105 do RITJSP, que determina a competência da câmara que primeiro conheceu a causa para julgar recursos oriundos da mesma relação jurídica.
2. Recurso não conhecido, com determinação.